Tribunal: TJBA
Processo: 8039445-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039445-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JOAO CARLOS PEREIRA SANDES Advogado(s): ELTON MOZZER BRANDAO AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES e outros Advogado(s): DANILO LOPES NASCIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REINTEGRANDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA CONSOLIDADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CONEXOS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a imediata reintegração de posse dos demandantes nas chácaras nº 15 e 17, localizadas no Chacreamento Araçá, matrículas nº 9073 e 9075, no município de Nova Viçosa/BA, bem como expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação de impedimento de transferência das referidas matrículas. O insurgente sustenta estar na posse mansa e pacífica do imóvel desde julho de 2022, período superior a três anos, e que existem processos conexos versando sobre o mesmo objeto litigioso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso mediante a comprovação de posse mansa, pacífica e consolidada sobre os imóveis objeto da demanda; e (ii) se a análise da controvérsia possessória pode ser realizada em sede de agravo de instrumento ou se demanda maior dilação probatória incompatível com a cognição sumária característica da via recursal eleita. III. Razões de decidir 3. Os documentos acostados aos autos e a narrativa fática apresentada pelo recorrente necessitam de confirmação por outros meios de prova, em especial a prova oral, para demonstração dos fatos alegados quanto ao exercício da posse sobre o imóvel. 4. Do arcabouço probatório constante dos autos, resta controvertido o uso, gozo ou disposição do imóvel, não sendo evidente o exercício da posse pelo agravante, o que demanda maior dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 5. Afasta-se a possibilidade de análise aprofundada em sede recursal quando os contornos fáticos permanecem duvidosos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento improvido. Decisão de primeiro grau confirmada. Tese de julgamento: "1. A controvérsia possessória que demanda maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos alegados não pode ser definitivamente apreciada em sede de agravo de instrumento, sendo necessária a cognição exauriente na ação principal. 2. A ausência de demonstração inequívoca dos elementos caracterizadores da posse mansa, pacífica e consolidada impede o provimento do recurso quando os contornos fáticos permanecem duvidosos e carecem de instrução probatória completa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.